Tribunal: TJSP
Processo: 2126815-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2126815-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ALLAN
WALTER DOS SANTOS SOUZA e Agravante JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS,
é agravado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2126815-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.663 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 2126815-13.2020.8.26.0000/50000
Agravante: JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS
Agravado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE
ARAÇATUBA
Voto no 22.663
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Habeas
Corpus. Inexistência de fundamento fático-jurídico para alteração
da Decisão. Não provimento ao Agravo.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Impetrante em ação de Habeas Corpus
contra a Decisão Monocrática de fls.127/131 que
indeferiu a Impetração, pretendendo a concessão da
Ordem, também em liminar, para que lhe seja deferida
a progressão (que já lhe foi deferida em 27.01.2020)
e, em caso de indisponibilidade de vaga, seja
colocado no regime aberto (fls.01/12).
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.
A
situação
fático-jurídica
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2126815-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.663 - MC
3
assim analisada na decisão recorrida:
“A Impetração não deve ser conhecida in
limine .
Isso porque o pedido para soltura do
Paciente (sob os mesmos argumentos, em idêntica petição
inicial aliás) já foi objeto de análise e decisão por esta
mesma relatoria no HC no 2055266-40.2020.8.26.0000, j.
em 27.03.20 (conforme prevenção anotada a fls.12), com
destaque para a ausência de alteração fática entre o
indeferimento do pedido e esta data, não merendo
qualquer reparo.
Sendo assim, não sendo possível reapreciar
matéria já decidida por este Tribunal, a única solução
possível é o não conhecimento liminar da Impetração.
Esse, aliás, é o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça (HC no 23402/SP, rel. Min.
José Arnaldo Fonseca, 5a T., j. em 25.11.12 sem destaque
no original):
“PROCESSUAL
PENAL

HABEAS
CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DISCUSSÃO
SOBRE CO-AUTORIA
EXAME DE PROVA
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
Tratando-se de mera reiteração de pedido,
com os mesmos fundamentos, não se conhece do remédio
constitucional . Por outro lado, a discussão acerca da co-
autoria demandaria o exame de provas, situação não
permitida pela via estreita do habeas corpus. Ordem não
conhecida”.
Ante o exposto, não se conhece da
Impetração, indeferida in limine nos termos do artigo 663

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2126815-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.663 - MC
4
do Código de Processo Penal, bem como nos termos do
artigo 168, § 3°, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.

P. R. I..
São Paulo, 10 de junho de 2020”.
Nada de novo foi agora trazido, com
repetição da argumentação exposta e já analisada,
daí porque é de se manter o indeferimento, tal qual
já
decidiu
esta
Câmara
(Agravo
Regimental
n°
2243367-03.2016.8.26.0000/5000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.01.2017):
“O Agravo Regimental, data venia , não
traz nada de novo para elucidar a questão, limitando-se a
insistir nos argumentos anteriormente expendidos. Sendo
assim, não há como, nem por quê, conceder-se agora a
liminar pleiteada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR